Tribunal: CARF
Processo: 10630.000274/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000274/2008-00
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. ATINGIMENTO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito que lhe
deu causa à época de sua interposição atinge o limite do valor de alçada
atualmente vigente.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito,
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida
parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000274/2008-00
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos empregados,
assim como aquelas destinadas ao Gilrat e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-20.276 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 307 a 310):
[...]
O crédito foi apurado com base na verificação dos seguintes documentos:
Relação Anual de Informações Sociais — Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS, Guias de Recolhimento para Previdência Social, Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, e
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
O levantamento dos valores relativos as contribuições da empresa e de Terceiros deu se
em razão da FUNEC, no período de 01/01/1995 a 15/03/2000, não ter atendido ao
requisito do inciso II, do artigo 55 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, deixando de
ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, durante este
tempo.
Em 26/12/2007, o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS emitiu o Ato
Cancelatório da Isenção das Contribuições Sociais, n° 01/2007.
[...]
A interessada foi cientificada da presente notificação em 31/12/2007, conforme
assinatura aposta 6. fl. 01, e em 31/01/2008, apresentou impugnação, às fls. 262/295.
Em síntese: (destaquei)
a) Solicita preliminarmente, a decretação da nulidade absoluta do procedimento
fiscalizatório em comento, por vicio de parcialidade na apuração dos débitos lançados,
considerando, ainda, o pré-julgamento claramente demonstrado pela tempestividade das
manifestações e ações fiscais presentes.
[...]
d) Requer, finalmente, que seja garantida a imunidade tributá ria da FUNEC, nos termos
do §7° do artigo 195 da CF, c/c artigo 150, IV, do, c/c artigo 146, II, c/c artigo 6° e
artigo 60, §4°, inciso IV, e artigo 203, todos da CF, c/c artigo 14, c/c artigo 9° do
Código Tributário Nacional — CTN, Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1.966; por
inconstitucionalidade da Lei 8.212/91, que fica arguida, para efeito de eventual controle
difuso de constitucionalidade, se levada ao judiciário.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 307 a
310):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SUMULA VINCULANTE.
Os prazos de decadência em âmbito de contribuições previdenciárias são os previstos no
Código Tributário Nacional - CTN e não na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
conforme Súmula Vinculante n° 8 do STF e Recursos Extraordinários precedentes.
Lançamento Improcedente
Recurso de Ofício
O Presidente da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
02-20.276 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite do valor de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 307):
Tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 25 e no art. 29 da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007, recorre-se de oficio ao 2o Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, de acordo com o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, artigo 34,
inciso I, pois o valor exonerado é superior ao previsto no artigo 1o da Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário
Tendo em vista a exoneração total do crédito constituído, não havia razões para a
Contribuinte interpor recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Juízo de Admissibilidade
Consoante Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD no
37.134.006-3), a autuação contestada pela então Impugnante consolidou crédito tributário
corresponde a tributo e encargos de multa no montante de R$ 3.438.924,08 (três milhões,
quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito centavos). Confira-se
(processo digital, fl. 3):
Autuação
Crédito Tributário (R$)
Tributo...............................................................................
2.990.368,76
Multa.................................................................................
448.555,32
Total..................................................................................
3.438.924,08
Contudo, reportado lançamento foi integralmente cancelado pelo julgador de
origem, o qual decidiu pela procedência da impugnação apresentada, consoante se vê no
dispositivo daquele julgado, que ora transcrevo (processo digital, fl. 307):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, considerar improcedente o lançamento,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

cancelando o crédito exigido na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
37.134.006-3.
Devido a isso, cumprindo a regra do art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de
que dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época.
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 10/2/17, data de publicação
da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, citada análise terá por parâmetro, em cada
processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante de R$ 2.500.000,00, e
não mais de R$ 1.000.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 2008. É o que está posto na
legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 3, de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o
crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez o montante consolidado de
R$ 3.438.924,08, quantia superior ao limite do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$
2.500.00,00.
Prejudicial
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevante acerca da citada regra especial,
tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada, as quais
refletem na contagem do prazo decadencial.
Em tal raciocínio, tratando-se de lançamento por homologação, ausentes
apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art.
150, § 4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva
competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito, dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de
suas súmulas, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
O julgador de origem entendeu que o crédito tributário constituído foi atingido
pela decadência, aí se considerando a regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, embora não
detalhando as ocorrências tanto de falta de pagamentos antecipados como da suposta prática de
crime, o que atrairia a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do mesmo Código. É o que se
infere dos excertos da decisão recorrida que passo a transcrever (processo digital, fls. 308 e 310):
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$6.976.207,29, no período de 01/1999 a 12/2001, consolidado em
28/12/2007, referente [...]
[...]
A interessada foi cientificada da presente notificação em 31/12/2007, conforme
assinatura aposta 6. fl. 01, e em 31/01/2008, apresentou impugnação, às fls. 262/295.
Em síntese: (destaquei)
[...]
Diante desta nova realidade, torna-se necessário excluir dos créditos já constituídos, as
competências relativas ao período decaído. No presente caso, considerando que o
lançamento ocorreu em 12/2007, ele poderia retroagir a 12/2002. Portanto, devem ser
excluídos do presente lançamento as competências 01/1999 a 12/2001.
(Destaquei)
Primeiramente, há de se reconhecer que o crédito atinente às competências 1/1999
a 11/2001 foi atingido pela decadência, independentemente da regra aplicável, se a especial
(CTN, art. 150, § 4o) ou a geral (CTN, art. 173, I). Contudo, aplicando-se a regra geral na
análise da competência 12/2001, manifestado prazo teve sua contagem iniciada somente em
1/1/2003 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), restando seu término em 31/12/2007, exatamente a data de cientificação da respectiva
autuação, o que afastaria o suposto cancelamento.
Nessa perspectiva, analisando os autos, manifesta-se que, por um lado, houve
pagamento antecipado referente à reportada competência 12/2001, assim como, por outro,
também não consta a prática de delito que, por ventura, pudesse atrair a regra geral. Confira-se
os excertos do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA e do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal - TEAF (processo digital, fls. 48 e 65):
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA:

Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF:
12. Deixamos de elaborar a Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, por não
possuirmos elementos que conduzam ao indicio de, em tese, algum crime, pois a
apuração do crédito previdenciário foi feita com base na RAIS e GFIP, sem termos
acesso às folhas de pagamento ou recibos individuais. Logo, não possuímos nenhum
inicio de prova material para alegar que ocorreu o desconto da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos segurados, não se configurando,
portanto, o, em tese, crime previsto n art. 95, “d”, da Lei 8212/91 e no art. 168-A, I, do
Decreto-Lei 2828/40 (Código Penal).
Destarte, a decisão do colegiado de origem, alvo do recurso de ofício ora
analisado, há de ser confirmada em grau recursal.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000274/2008-00

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício interposto e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital